Tribunal: STF
Processo: ARE 1562737
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 147 C/C ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL E ART. 7O DA LEI MARIA DA PENHA). ÉDITO CONDENATÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INACOLHIMENTO. PRECLUSÂO TEMPORAL PARA APRESENTAÇÃO DOS ENDEREÇOS DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA. ROL QUE DEVE SER APRESENTADO NA OPORTUNIDADE DA DEFESA PRELIMINAR, COM A RESPECTIVA QUALIFICAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE INEXISTENTE. PREFACIAL REJEITADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DELITO FORMAL. CAPACIDADE DE INCUTIR TEMOR À VÍTIMA CONFIGURADA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CP. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, NA FORMA DA LEI N. 11.340/06. DOSIMETRIA ESCORREITA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ainda, refutando os argumentos defensivos, a Magistrada a quo, acertadamente, consignou: “os apontamentos efetuados pela vítima têm extrema relevância no caso concreto, mormente quando não há nada contra o réu, outros interesses, cíveis, por exemplo, pelo menos nada neste sentido restou demonstrado, visto que estavam morando em casas separadas e as agressões, humilhações, vinham sendo perpetradas há tempos. Inexiste, assim, qualquer indício de que a vítima tenha sido mentirosa ou tivesse qualquer interesse em prejudicar o réu, muito pelo contrário, narrou os fatos em juízo com firmeza, demonstrando o convívio turbulento, ameaçador e criminoso do réu. Ou seja, a vítima já não suportava mais as atitudes do réu e somente com a chegada do filho que estava morando em outra localidade, encorajou-a para denunciar os ataques. As declarações da vítima são seguras e coerentes em apontar a prática do delito pelo acusado, bem como é confirmada pelos policiais, os quais apontam que foram acionados para verificar uma confusão de familiares no imóvel dos envolvidos. Portanto, as provas colhidas dão conta da ocorrência do delito de ameaça velada de morte.” Desse modo, não há dúvidas de que a ameaça de morte causou temor à ofendida, consoante por ela relatado em juízo, especialmente considerando que o Apelante se dirigiu à residência da ofendida com uma barra de ferro e quebrou uma porta, situação esta que fez com que acionassem a Polícia Militar. Digno de nota que a Magistrada de origem cuidou de explicitar o contexto de violência de gênero no qual as ameaças foram feitas pelo ora Apelante, em nítida circunstância de vulnerabilidade da vítima, a atrair a incidência da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), salientando, também, que “ embora mãe e filho relatassem que foram ameaçados, somente a vítima Rita de Cássia desejou representar criminalmente o réu (id. 83027794 – pág. 11), ato não realizado por Diogo de Oliveira (id. 83027794 – pág. 13), crime que somente será analisado em relação à ex-companheira do réu.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente